Tribunal: CARF
Processo: 19515.720251/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720251/2015-27
ACÓRDÃO
2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO SOCIAL COMUNITARIO JARDIM PRIMAVERA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PESSOA JURÍDICA QUE INVOCA A QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE ESPECIAL PARA A
SEGURIDADE SOCIAL CONDICIONADA AO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO – CEBAS E DE REQUISITOS DO ART.
29, EXCETO INCISO VI, DA LEI No 12.101 VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS
GERADORES. INOCORRÊNCIA DA BENESSE.
A imunidade especial estabelecida na Constituição, mas condicionada aos
requisitos estabelecidos em Lei, das contribuições para a Seguridade Social
prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal alcança exclusivamente
a entidade beneficente de assistência social que tenha atendido,
cumulativamente, todas as exigências normativas, em especial possuir a
certificação de entidade beneficente de assistência social – CEBAS.
Ausente a certificação, por regra, é impossível a fruição do benefício fiscal,
sendo incorreto o auto-enquadramento efetuado em FPAS 639 de
entidade imune. Intelecção da ADI 4480, além dos precedentes das ADIs
convertidas em ADPFs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como do RE-RG
566.622 (Tema 32 da Repercussão Geral do STF).
Para ter direito à imunidade das contribuições sociais previdenciárias ou a
isenção das contribuições de Terceiros, a entidade deve cumprir todos os
requisitos previstos na legislação. Somente fazem jus ao benefício, na
vigência da Lei no 12.101, as entidades beneficentes de assistência social
certificadas que cumpriam cumulativamente os requisitos do art. 29,
exceto inciso VI, da Lei no 12.101/2009.

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720251/2015-27
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 255/267; repetida às fls.
297/307), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto
pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo
com a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância
(e-fls. 204/217), consubstanciada no Acórdão no 16-72.793 - 12a Turma da DRJ/SPO, de
13/05/2016, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES OU
FUNDOS (TERCEIROS). OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. CEBAS.
DESCUMPRIMENTO DE PRÉ-REQUISITO. SUSPENSÃO. LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720251/2015-27
3
Para ter direito à isenção das contribuições sociais, a entidade deve cumprir todos
os requisitos previstos na legislação. Somente ficavam isentas das contribuições
de que tratam os art. 22 e 23 da Lei n.o 8.212/91 a partir de 30/11/2009, as
entidades beneficentes de assistência social certificada que cumpriam
cumulativamente os requisitos do art. 29 da Lei n.o 12.101/2009. Se a entidade
não possuir a Certificação válida é lavrado o auto de infração de obrigações
principais relativo ao período correspondente, considerando-se automaticamente
suspenso o direito à isenção no mesmo período, seguindo o rito previsto no
Decreto n.o 70.235/1972, em observância ao § 1o do art. 144 do Código Tributário
Nacional (CTN).
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 86/90) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 27/03/2015 (e-fl. 97), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

São integrantes do processo os seguintes Autos de Infração (AI’s) lavrados,
pela fiscalização, contra a empresa identificada:

(1) AI DEBCAD no 51.011.445-8, no montante de R$ 1.857.576,25 (um
milhão, oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte
e cinco centavos), consolidado em 25/03/2015, referente a contribuições
destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, não
declaradas em GFIP e não recolhidas em época própria, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais (estes
últimos em relação a cota patronal exclusivamente), relativas às competências de
01/2010 a 12/2012, inclusive os 13o salários;

(2) AI DEBCAD no 51.011.454-7, no montante de R$ 373.467,20 (trezentos e
setenta e três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos),
consolidado em 25/03/2015, referente a contribuições destinadas a Terceiros,
não declaradas em GFIP e não recolhidas em época própria, incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados, relativas às competências de
01/2010 a 12/2012, inclusive os 13o salários.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720251/2015-27
4

O Relatório Fiscal, de fls. 86 a 90, referente aos 02 (dois) Autos de Infração
retro citados traz, em síntese, as seguintes informações:

Conforme pesquisa realizada, durante o procedimento fiscal, no site do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – Conselho Nacional de
Assistência Social (MDS/CNAS), em anexo às fls. 91/93, verificou-se que constam
nos arquivos deferimentos e renovações do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS) no período entre 27/08/1997 e 26/08/2006. Após
esse período, somente em 2012 consta o Processo no 71000.130012/2012-58,
protocolado em 18/12/2012, solicitando a concessão do certificado e com
situação decisória "aguardando análise", consulta esta ratificada em 10/03/2015.
Não constam novos processos protocolados desde então. Não havia CEBAS no
período autuado.

A partir do advento da nova sistemática implantada pela Lei no 12.101 de
27/11/2009, e mais tarde regulamentada pelo Decreto no 8.242, de 23/05/2014, a
certificação prevista no artigo 3o desta Lei é concedida pelo Governo Federal às
entidades sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades de assistência social
que prestam serviços nas áreas de educação, assistência social e saúde,
possibilitando a isenção das contribuições para a Seguridade Social, além de
outros benefícios, sendo que a competência para a análise e decisão dos
requerimentos de concessão ou de renovação dos certificados passou do CNAS
(Conselho Nacional de Assistência Social) para os Ministérios da Saúde, Educação
e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de acordo com a área
de atuação preponderante da entidade.

Cita o disposto no art. 195, § 7o, da CF, e observa que a Lei 8.212/91 em seu
art. 55 prescrevia as exigências para o gozo desta isenção, tendo a Lei 12.101, de
27/11/2009, revogado totalmente o previsto por essa lei anterior, passando ela a
disciplinar as novas condições para esse gozo, em seu artigo 29, in verbis:
"Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente,
aos seguintes requisitos:
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta
ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências,
funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos;
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa
de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS;
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720251/2015-27
5
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e
despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em
consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - (...)
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos
Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for
superior ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006."

Do disposto no caput do artigo 29 da referida Lei conclui-se que para o gozo
da isenção das contribuições para a Seguridade Social, em especial as previstas no
artigo 22 da Lei 8.212 (contribuições previdenciárias), é condição primordial que a
entidade seja certificada, isto é, possua o CEBAS válido para o período desse gozo.
A própria Lei 12.101/09, em seu art. 32, estabelece como consequência do
descumprimento de tal requisito a lavratura do Auto de Infração correspondente
e a suspensão automática do direito à isenção.

Assim, na medida em que a entidade Centro Social Comunitário Jardim
Primavera não possui a certificação válida após a vigência da nova lei e só
protocolou pedido de concessão em 12/2012, não goza ela de isenção das
contribuições para a Seguridade Social, em especial as previstas no artigo 22 da
Lei 8.212, para o período fiscalizado de 01/2010 a 12/2012.

A ação fiscal foi iniciada em 17/04/2014, data da ciência do contribuinte ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, quando foram solicitados
documentos pertinentes ao período de 01/01/2010 a 31/12/2012, que foram por
ele apresentados. No exame da referida documentação foram confrontados os
salários de contribuição indicados nas totalizações das Folhas de Pagamento com
as rubricas detalhadas na Folha de Pagamento, com as contas de remuneração da
Contabilidade e com os valores declarados nas GFIPs – Guia de Recolhimento do
Fundo e Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, e
como resultado da plena compatibilidade obtida, esses valores foram utilizados
como base dos salários de contribuição para o levantamento efetuado (FP).

Assim, no levantamento "FP" foram lançadas as diferenças apuradas de
recolhimento das contribuições previdenciárias da parte patronal, RAT e de
terceiros incidentes sobre as remunerações apuradas em folhas de pagamento e
declaradas em GFIP, relativas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, decorrente do enquadramento incorreto da entidade como entidade
filantrópica isenta (FPAS 639), quando o correto seria o enquadramento como
associação civil com atividades de creche (FPAS 566), em virtude do não
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720251/2015-27
6
cumprimento dos requisitos necessários para o gozo dessa isenção, conforme
detalhado anteriormente.

Os valores utilizados para o levantamento encontram-se discriminados na
Tabela 1 anexa.

Foi lavrada ainda Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP por ter a
empresa efetuado declaração em GFIP indevida, pois se enquadrou como
entidade filantrópica em gozo da isenção de contribuições previdenciárias (FPAS
639), quando não atendia mais as condições necessárias para essa condição, em
especial não possuía a CEBAS válida desde 09/2006, ocorrendo, em tese, crime
contra a Ordem Tributária - sonegação de contribuição previdenciária prevista no
art. 1o, inciso I da Lei 8.137/90.

O crédito previdenciário lançado encontra-se devidamente fundamentado
no Relatório Fiscal e no anexo Fundamentos Legais do Débito – FLD.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 101/113), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

O contribuinte tempestivamente, conforme despacho de fls. 201, impugnou
os Autos de Infração acima descritos, fls. 101/113, juntando aos autos Procuração
e cópias dos seguintes documentos: de identificação do procurador; do Estatuto
Social do Centro Social Comunitário Jardim Primavera; da Certidão SJDC No
1907/2012, emitida em 05/12/2012, pela Secretaria da Justiça e da Defesa da
Cidadania (Declarada de Utilidade Pública); de Diploma emitido pela Prefeitura de
São Paulo, em 28/02/2013, reconhecendo-a de Utilidade Pública; do Contrato de
Tarifação
de
Entidade
de
Assistência
Social
(CONTRATO
SABESP
no
923/069096/13), de 16/10/2013; do Convênio no 354/SME/2010-RP, de
04/10/2010, com a Prefeitura da Cidade de São Paulo/Secretaria Municipal de
Educação tendo por objeto – Creche/Centro de Educação Infantil; do Termo de
Convênio no 298/SME/2012-RP, de 27/12/2012, com a Prefeitura de São
Paulo/Secretaria de Educação tendo por objeto – Centro de Educação
Infantil/Creche; do Termo de Convênio no 077/SMADS/2013, de 01/02/2013, com
a Prefeitura de São Paulo tendo por tipo de serviço – Núcleo de convivência de
idosos – NCI; do Termo de Convênio no 417/SMADS/2013, de 29/05/2013, com a
Prefeitura de São Paulo tendo por tipo de serviço – Centro para crianças de 06 a
11 anos e centro para adolescentes de 12 a 14 anos e da consulta efetuada pela
fiscalização ao site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome –
Conselho Nacional de Assistência Social (MDS/CNAS), fls. 114/182.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720251/2015-27
7

Alega, em síntese, que:

I - DA APRESENTAÇÃO DA IMPUGNANTE

A autuada é uma Associação Beneficente, fundada na cidade de São Paulo,
em 29 de dezembro de 1975, e trata-se de instituição sem fins lucrativos que tem
por única e exclusiva finalidade a promoção humana e a assistência social,
desenvolvendo, sem preconceito de raça, cor, sexo, religião, idade, condição
social ou quaisquer outras formas de discriminação, a título gratuito, conforme
Capítulo II de seu Estatuto Social (documento 2), que transcreve.

A associação foi constituída há quase 40 (quarenta) anos e atua em diversos
projetos sociais de sucesso em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo,
sendo estes vinculados à Secretaria de Assistência Social e à Secretaria da
Educação, e atende, acalenta e ajuda no desenvolvimento, atualmente, cerca de
830 (oitocentos e trinta) pessoas (entre crianças, adolescentes e adultos) que se
encontram em situação de alta vulnerabilidade, na região de Parelheiros, cidade
de São Paulo, fato este que pode ser comprovado no sítio eletrônico
(http://jardimprimavera.org.br) ou seus inúmeros convênios, certificados
recebidos por sua retidão, criatividade e efetividade na condução da assistência
social (documento 3).
II - DOS FATOS

Foi pedido a Renovação do seu Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) perante o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome – Conselho Nacional de Assistência Social (MDS/CNAS) até o ano
de 2003, cujo período de validade foi de 27/08/2003 a 26/08/2006 (documento
5). No entanto, por um equívoco decorrente das dificuldades administrativas
vivenciadas pela Associação, no caso, pela perda de dados do sistema
informatizado e pelas constantes mudanças em seu quadro de
colaboradores/voluntários, a partir do ano de 2006 até o ano de 2012, a
Associação não realizou o pedido de RENOVAÇÃO de seu Certificado – CEBAS
perante o MDS/CNAS, vindo realizá-lo somente em 18/12/2012 (documento 6),
sendo que este pedido de RENOVAÇÃO foi autuado como se pedido de
CONCESSÃO fosse, processo no 71000.130012/2012, sob o argumento de que
havia ocorrido o vencimento do prazo para a solicitação da renovação da aludida
certificação (documento 6), ainda se encontra aguardando análise.

Durante todo o período havido entre o vencimento de sua certificação
formal, que ocorreu em agosto de 2006, e a apresentação do pedido de
RENOVAÇÃO do CEBAS, em dezembro de 2012, a Associação em comento fez jus
a todos os requisitos necessários à comprovação de sua situação como entidade
beneficente, tanto que o próprio Poder Público, por meio do Ministério da Justiça
e Prefeitura do Município de São Paulo expediram documentos a partir dos quais
se constata que a Associação é Entidade de Utilidade Pública (documento 3).
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720251/2015-27
8

Após um relato dos fatos que fundamentaram a lavratura dos Autos de
Infração e da Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP repisa que durante o
tempo transcorrido entre a data de vencimento de sua certificação formal, que
ocorreu em agosto de 2006 e a apresentação do pedido de RENOVAÇÃO do
CEBAS, em dezembro de 2012, a Associação em referência fez jus a todos os
requisitos necessários à comprovação de sua imunidade tributária, nos moldes
estabelecidos pela Constituição Federal.

Conclui afirmando que não poderia a Associação, assim como todos os seus
assistidos serem veemente prejudicados, frente a um árduo trabalho social de
sucesso que vem sendo desempenhado ao longo de quase 40 (quarenta) anos, em
função apenas e tão somente por conta de um equívoco formal incorrido quando
do atraso do protocolo do pedido de renovação do CEBAS, de modo que, sem
alternativa, é ofertada a impugnação, a fim seja reconhecido e ratificado o direito
das Entidades Beneficentes de Assistência Social no que diz respeito à imunidade
tributária constitucionalmente garantida as mesmas (art. 195, §7o, da CF), com
isso, tornando sem efeito os autos de infração lavrados.
III - SÍNTESE DO MÉRITO

Afirma que, a despeito da imunidade tributária conferida pela Constituição
Federal às entidades assistenciais sem fins lucrativos, nos moldes de seu artigo
195, §7o, hipótese na qual se enquadra a Impugnante, o legislador ordinário, por
meio das Leis nos 8.212/91 e 12.101/09, impõem requisitos para o gozo deste
benefício constitucionalmente assegurado, em evidente contrariedade às
disposições contidas na Lei Maior e no Código Tributário Nacional, estipulando
condições como a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEBAS.

Ressalta que tal exigência, além de não poder ser regulamentada por lei
ordinária, escapa da razoabilidade, constituindo, pois, inconstitucional e indevida
condição imposta pelo legislador para o gozo da imunidade tributária das
entidades beneficentes de assistência social, consoante se demonstrará mais
detalhadamente pelos motivos adiante expendidos.
IV - DA IMUNIDADE DAS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No caso, tratando-se de imunidade tributária conferida pela Constituição
Federal às entidades assistenciais sem fins lucrativos, nos moldes de seu artigo
197, §7o, hipótese de desoneração tributária e limitação ao poder de tributar,
apenas e tão somente a própria Constituição Federal ou a lei complementar é que
podem tratar sobre o assunto, sendo vedada, pois, regulamentação da matéria
por meio de lei ordinária, e que o Código Tributário Nacional, que possui status de
Lei Complementar, em seu artigo 99, IV, "c", cumulado com o artigo 14, prescreve
os requisitos necessários à concessão de imunidade.

Assim, afirma que a Lei no 12.101/09 não pode dispor acerca do assunto, o
que significa dizer que padece de inconstitucionalidade formal todo e qualquer
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720251/2015-27
9
requisito formal veiculado por meio desta. Inclusive e especialmente a exigência
do CEBAS para que a entidade de assistência social sem fins lucrativos possa gozar
da imunidade constitucionalmente assegurada.

Em reforço ao exposto, cumpre destacar o entendimento consolidado do
Colendo Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal, acerca da
imunidade assegurada às entidades de assistência social sem fins lucrativos tal
como a Impugnante, bem como acerca da impossibilidade de se alterar e/ou
contrariar esse mandamento de ordem constitucional. Transcreve entendimento
do Supremo Tribunal Federal acerca da imunidade assegurada às entidades de
assistência social sem fins lucrativos.

Ao final, afirma que a exigência do CEBAS, estipulada em lei ordinária, para
fins de imunidade de entidades como a Impugnante, contraria o texto
constitucional, razão pela qual não pode subsistir e, em razão da relação da
interconexão e interdependência normativa existente entre textos legais,
sobretudo para evitar-se a chamada repristinação indesejada, ressalta que
também é inconstitucional o artigo 55 da Lei no 8.212/91 (com redação dada
pelas Leis no 9.426/96 e 9.732/98).

Em suma, conclui que a "lei" a que se refere o §7o do artigo 195 da CF é e
deve ser necessariamente Lei Complementar, pois se tratar de imunidade e não
de isenção, consoante, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal a
respeito, não sendo permitido, pois, que a simples lei ordinária (Lei no 12.101/09)
disponha a respeito da matéria, muito menos que imponha requisitos formais
necessários à configuração da imunidade de determinada entidade beneficente
de assistência social, sendo, portanto, inconstitucional e inaplicável ao caso o
disposto na legislação ordinária quanto à exigência do CEBAS.
V - DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 12.101/09 QUANTO AOS REQUISITOS
PARA A IMUNIDADE DAS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ratifica o exposto no tópico anterior, enfatiza que em momento algum a
Requerente deixou de atuar na esfera social, sem fins lucrativos, apenas e de
acordo com os mandamentos mais puros de modo a favorecer o trinômio família-
escola-comunidade, na obra comum da educação, orientação e profissionalização
daqueles excluídos e carentes de recursos técnicos e socioeconômicos para o
pleno desenvolvimento de suas propriedades, sem distinção de raça, cor,
condição social, credo político, religioso ou de qualquer outra natureza.

Relembra que a imunidade conferida às entidades beneficentes de
assistência social sem fins lucrativos pelo texto constitucional não se trata de um
mero favor fiscal, pois tal benefício foi assim estipulado pelo constituinte porque
essas entidades beneficentes, como a ora Impugnante, prestam serviços à
sociedade, auxiliando (ou mesmo, preenchendo o vazio) dos governos na área
social, e o desempenho dessas atividades de interesse público como aquele
prestado pela Requerente ganha, no reconhecimento da imunidade, a
contraprestação devida àqueles que poderiam se dedicar à atividade lucrativa,
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720251/2015-27
10
mas, que preferem executar atividades de cunho social, notadamente por meio
da filantropia.

Portanto, deve ser respeitado o que estipula o texto constitucional a
respeito da imunidade tributária dessas entidades, sendo certo que quaisquer
requisitos de cunho meramente político e arrecadatório exigidos indevidamente a
estas por meio de legislação ordinária (necessidade de expedição do CEBAS) são
totalmente inconstitucionais por irem de encontro com todo o propósito imbuído
nas diretrizes regulamentadoras da matéria contidas no ordenamento jurídico
pátrio. A título exemplificativo, no que se refere à impossibilidade de imposição
de sanção política como meio de arrecadação de tributos, no caso, a exigência de
mero documento formal (CEBAS) para que as entidades beneficentes sem fins
lucrativos, como a Requerente, gozem da imunidade constitucionalmente
garantida, colaciona súmulas editadas pelo STF.

Conclui afirmando que, considerando que o primado do trabalho e o
objetivo de bem-estar e justiça social foram eleitos pela Constituição Federal, a
partir de seu artigo 193, como elementos indissociáveis à contextualização da
seguridade social, e, tendo o constituinte estabelecido um modelo em que entes
privados podem participar complementando as (escassas) atividades estatais
nesse segmento, não há razão para excluir a Requerente da imunidade a que faz
jus, independentemente da expedição do CEBAS.
V - DO PEDIDO

Requer o acolhimento da impugnação, face ao caráter assistencial sem fins
lucrativos da ora Requerente, que inegavelmente goza de imunidade
relativamente ao tributo objeto dos autos de infração lavrados.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita mantendo-se o lançamento que trata das competências
01/01/2010 a 31/12/2012.
Assentou-se que a entidade não possuía CEBAS, desde 26/08/2006. Consta que
pleiteou a certificação em 18/12/2012. Consta que deve ser atendidos os termos cumulativos dos
incisos do art. 29 da Lei no 12.101, inclusive o caput exige a certificação CEBAS da área de atuação.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Em destaque o recorrente sustenta ser beneficente desde longa data e que “por um
equívoco decorrente das grandes dificuldades administrativas vivenciadas pela Associação, mais
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720251/2015-27
11
especificamente pela perda de dados do sistema informatizado e pelas constantes mudanças em
seu quadro de colaboradores/voluntários a partir do ano de 2006 até o ano de 2012, a mesma não
realizou o pedido de RENOVAÇÃO de seu Certificado – CEBAS”. Argumenta, ainda, que “não há
campo para que a Lei no 12.101/09 disponha acerca do assunto, ..., inclusive e especialmente a
exigência do CEBAS”. Pondera que atende aos requisitos do art. 14 do CTN.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 03/10/2016, e-fls. 218, 252/254, protocolo recursal em 04/10/2016
com alguns documentos sem autenticidade, e-fls. 255/256 e 295, e em 05/10/2016, e-fls. 296/297,
apresentando os autenticados, e despacho de encaminhamento, e-fl. 333), tendo respeitado o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive
contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula
CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere as contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte
da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas a Terceiros,
incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados, abrangendo o período de
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720251/2015-27
12
01/2010 a 13/2012. A contribuição patronal também se deu sobre as remunerações pagas a
segurados contribuintes individuais. As contribuições lançadas não foram informadas como
devidas em GFIP, considerando o autoenquadramento no FPAS 639 (entidades isentas).
O lançamento sustenta inexistência de CEBAS e violação de incisos do art. 29 da Lei
no 12.101, de modo a não fazer jus ao FPAS 639 e ser devidas as contribuições.
O contribuinte alega ser beneficente desde longa data e que “por um equívoco
decorrente das grandes dificuldades administrativas vivenciadas pela Associação, mais
especificamente pela perda de dados do sistema informatizado e pelas constantes mudanças em
seu quadro de colaboradores/voluntários a partir do ano de 2006 até o ano de 2012, a mesma não
realizou o pedido de RENOVAÇÃO de seu Certificado – CEBAS”. Argumenta, ainda, que “não há
campo para que a Lei no 12.101/09 disponha acerca do assunto, ..., inclusive e especialmente a
exigência do CEBAS”. Pondera que atende aos requisitos do art. 14 do CTN.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente, sendo acertado o lançamento. Explico.
Conforme se verifica nas próprias afirmações do recorrente, o sujeito passivo não
possuía a certificação de entidade beneficente de assistência social, logo não poderia se qualificar
como tal. Sobremais, na ADI 4480 o art. 29 da Lei no 12.101 (quase totalidade dos incisos e caput),
exceto inciso VI, foi declarado constitucional, constando no caput da norma a exigência de CEBAS
para usufruir da imunidade das contribuições previdenciárias (Constituição Federal, art. 195, §7o)
e da isenção da contribuição de Terceiros (Lei no 11.457, de 2007, art. 3o, § 3o).
Então, o lançamento que foca na inexistência de CEBAS previsto no caput do art. 29
e no descumprimento dos incisos do art. 29, exceto inciso VI, da Lei no 12.101, é coerente e válido.
Demais disto, a despeito das alegações de que atendia aos requisitos do ser
beneficente, não há comprovação nos autos com elementos contábeis apropriados a demonstrar
gratuidades e os próprios requisitos do art. 14 do CTN ou do art. 29, exceto inciso VI, da Lei no
12.101, que, na forma da ADI 4480, representa a intelecção do próprio art. 14 do CTN.
Observo nos autos que o recorrente se limitou a juntar estatuto social e declaração
de utilidade pública e contratos com ente municipal ou empresa de saneamento ou convênio com
a Prefeitura (este com período de vigência posterior aos fatos geradores lançados), que, por si só,
não atestam o ser beneficente, podendo por hipótese atestar alguma prestação de serviço
relevante na área social. Não há registros e fatos contábeis trazidos aos autos para comprovar o
ser beneficente e os requisitos próprios dos incisos do art. 29, exceto inciso VI, da Lei no 12.101.
Deveras, demonstrativos contáveis, demonstrativos de resultados, de mutações
patrimoniais, notas explicativas às demonstrações econômico-financeiras/contábeis nada consta
nos autos. Aliás, a auditoria fiscal não motiva o ato exclusivamente na inexistência do CEBAS. Isto
porque, no relatório fiscal também se menciona o não atendimento dos incisos do art. 29 da Lei no
12.101 e o contribuinte poderia invocar a ADI 4480 para se esquivar unicamente do inciso VI,
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720251/2015-27
13
porém os demais incisos deveriam ser objeto de preocupação para demonstrar o atendimento
deles para afastar o lançamento.
De qualquer sorte, considerando os termos da ADI 4480, além dos precedentes das
ADIs convertidas em ADPFs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (Tema 32 da
Repercussão Geral do STF), a ausência do CEBAS é suficiente ao lançamento.
A ADI 4480, em decisão primeira, apresenta a seguinte esclarecedora passagem:

Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser
considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições
inovadoras, não previstas expressamente pela legislação complementar, no caso,
o art. 14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser
identificadas como consequências lógicas. Eis o teor dos referidos dispositivos:
“Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei
no 8.212. de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos,
exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos,
cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na
gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados
pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado
em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;
(Redação dada pela Lei no 13.151, de 2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa
de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e
despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em
consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus
recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem
modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720251/2015-27
14
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos
Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for
superior ao limite fixado pela Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro
de 2006.
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com
personalidade jurídica própria constituída e mantida pela entidade à qual a
isenção foi concedida”.

Transcrevo novamente o art. 14 e incisos do Código Tributário Nacional:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”.

Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao
inciso I do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio
ou de suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso
II do artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas
do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade formal do artigo 29 e
incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.

A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29
supratranscrito, uma vez que estabelece prazo de obrigação acessória tributária,
em discordância com o disposto no CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei
complementar, conforme já decidido por esta Suprema Corte. Confira-se:
(...) (RE 556.664 – RS, minha relatoria, Plenário, DJe 14.11.2008)

Por sua vez, o art. 30 da Lei 12.101/2009 é uma consequência lógica do
sistema, no sentido de que o reconhecimento da entidade como beneficente é
um ato individual, não se estendendo a outra pessoa com personalidade jurídica
diferente, ainda que relacionada. Nesse sentido, não vislumbro nenhuma
inconstitucionalidade.
(...)

No que diz respeito às entidades beneficentes da assistência social, nas
palavras de Paulo de Barros, “a regra constitucional da imunidade tributária é
uma norma de eficácia contida e de aplicabilidade condicionada, porquanto se
exige uma efetiva comprovação de atendimento a exigências
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.243 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720251/2015-27
15
infraconstitucionais”. CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 17a
Edição, Ed. Saraiva, São Paulo, 2005, p. 192.
(...)

Cumpre registrar que, no meu entender, o caput do artigo 32 não padece
de inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê penalidade a
descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela
legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional. Eis a
redação do caput do artigo 32:
“Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos
indicados na Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período
correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de
tais requisitos para o gozo da isenção”.
(...)
Os dois embargos de declaração que foram aviados na ADI 4480 não modificaram
as conclusões da passagem acima transcrita. O precedente resta transitado em julgado.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 348
DF CARF MF
Original